Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700162-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo por BANCO BRADESCO SA em face de MAURO CESAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A e EUGENIO CESAR ALVES LACERDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença n. 0735775-02.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de proibição de participação em licitações pela parte executada (ID 219560967, na origem). A decisão agravada tem o seguinte teor: Na petição de ID 219108834 a parte exequente requereu: (i) penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de matrículas no 139514, 139513, 139512, 138944, 138941 e 138940; (ii) penhora do imóvel de matrícula no 89820; e (iii) proibição da participação da requerida em processos de licitação. Pois bem. I – Das penhoras de direitos aquisitivos de imóveis: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré EUGÊNIO, sobre os imóveis indicados abaixo: - matrícula n.o 138.940, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Box de Garagem no 1090, situado no 1o subsolo do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7-138940, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. - matrícula n.o 138.941, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Box de Garagem no 1091, situado no 1o subsolo do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7-138941, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. - matrícula n.o 138944, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Box de Garagem no 1094, situado no 1o subsolo do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.8-138944, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. -matrícula n.o 139.512, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 1315, situada no 13o pavimento do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7-139512, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. - matrícula n.o 139.513, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 1316, situada no 13o pavimento do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7-139513, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. -matrícula n.o 139.514, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 1317, situada no 13o pavimento do “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A da quadra 04 do SA/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7-139514, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 890.000,00 e ainda outras indisponibilidades. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 5.361.174,41. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado acomprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Intime-se o proprietário fiduciário, inicialmente mediante carta/AR, quanto à penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. II – Da penhora de imóvel: Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID 219526948, de matrícula n.o 89.820, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote no 13, da QL-A/2, do SHI/SUL, desta Capital. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com Tatiana Soares de Moraes Lacerda sob o regime da comunhão parcial de bens. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem vários ônus de hipoteca constantes da certidão de matrícula de ID 219526948. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 5.361.174,41. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. III – Do pedido de proibição de participação em licitações: O STF decidiu, no julgamento da ADI 5.941, de relatoria do Min. Luiz Fux, que são constitucionais, desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A despeito de o Supremo Tribunal ter considerado como constitucionais as medidas atípicas, não obrigou que fossem aplicadas em todo e qualquer processo. Pelo contrário, foi determinado que as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial e que tal dispositivo teve sua constitucionalidade reafirmada pelo STF, conforme mencionado acima. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. No presente caso, verifica-se que a proibição de participação em licitações pela parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado. Pelo contrário, essa medida não se mostra proporcional e razoável, uma vez que poderá afastar do executado uma possibilidade de angariar fundos para pagamento de seus débitos. Dessa forma, indefiro o pedido de proibição de participação em licitações pela parte executada. A Agravante alega que: 1) se trata de Execução de Título Extrajudicial proposta por ele a fim de reaver valores pela parte Agravada, referente a título não adimplido, restando saldo devedor quando do ajuizamento em R$ 5.361.174,41; 2) com intuito de compelir o Executado a saldar a dívida, foi pleiteada a proibição da participação dela em processos de licitações, o que foi negado, porém trata-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda; 3) tal pedido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade no requerimento; 4) existe a possibilidade de efetivação da restrições/proibições/bloqueio pleiteado nos autos, isso porque houve a verificação de ausência de pagamento, sendo, ao menos necessários meios de coerção para o devedor ser compelido em adimplir o valor devido; 5) há risco para o Agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta receber, mas o devedor não apresentou interesse em adimplir o valor devido. Ao final, pede: 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não seja transcorrido prazo de arquivamento ou suspensão do feito e nem cômputo do prazo de prescrição, deferimento antecipação de tutela para conceder o pedido na forma pleiteada; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão agravada seja cassada, para deferir o pedido de proibição da participação da requerida nos processos de licitações, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução; 3. Requer, outrossim, o normal prosseguimento do feito. 4. Em não sendo entendimento, requer as teses do presente recurso já sejam acolhidas como prequestionamento pelo entendimento pacificado no STJ. (arts. 139, IV, 489, § 1o, IV e VI, 824, 831, 837 todos do CPC, art. 10 da LEF, Art. 28 do Decreto 10046/19 e art. 198, § 1o do CTN). Requer, ainda, que as notificações e intimações de estilo sejam efetivadas exclusivamente em nome de Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822), sob pena de nulidade. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo demonstrado (ID 67684634). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre pontuar que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, pois permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Pontue-se que as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do CPC foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, em 09/02/2023. Contudo, a decisão proferida pelo STF reconhece a validade das medidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o art. 139, inc. IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico. Assim, deve haver uma correlação entre a medida coercitiva determinada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, diante da necessidade e da adequação da medida imposta. Além disso, a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. As meras alegações de que faz muito tempo tenta receber o crédito e de evitar a suspensão, arquivamento ou a prescrição não são suficientes para justificar a proibição de participação em processos licitatórios pela parte executada. Assim como não há nos autos indícios de que a parte agravada esteja ocultando patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução, de forma a justificar as restrições. É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito da Agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CONCURSO PÚBLICO. LICITAÇÃO. PROIBIÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. 3. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida nova pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 4. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 5. O requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de proibição de participação em licitações e concursos públicos pode ser deferido se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728577, 0715776-27.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) [grifos nossos] Vale ainda rememorar que, um dos princípios de regência da execução é o da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Em contrapartida, não menos importante, é a regra basilar de que o processo executivo deve pautar no interesse do credor, visando a satisfação de seu crédito de maneira célere e efetiva. De maneira que, a proibição de participação do devedor em processos licitatórios consiste em medida que não diz respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Além disso, não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a proibição de participação em licitações pela parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado. Pelo contrário, essa medida não se mostra proporcional e razoável, uma vez que poderá afastar do executado uma possibilidade de angariar fundos para pagamento de seus débitos. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, atingindo a esfera da pessoa natural. Restringir direitos sem norma expressa prevista em lei mostra-se, no mínimo, preocupante. Em que pese tenha o legislador autorizado o Magistrado adotar medidas coercitivas atípicas (CPC, art. 139, IV), não significa que se possa criar mecanismos de coerção e de limitação de direitos não previstos na legislação. Assim, depreende-se que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025 11:44:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador